Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ID 15749214, vistos. O recurso de apelação interposto nestes autos refere-se ao processo no 0704148-14.2018.8.07.0001. Muito embora a sentença tenha sido proferida tanto para o processo no 0704148-14.2018.8.07.0001, quanto para o processo no 0704665-82.2019.8.07.0001, não se justifica a interposição da apelação nestes autos, uma vez que as ações têm objeto distintos e, ademais, as peças que compõem o presente processo não permitem a análise correta do recurso interposto. Assim, retornem os autos à primeira instância para que certifique o transito em julgado nos presentes autos. Quanto ao recurso interposto (ID 15053641), considerando que foi tempestivamente apresentado nestes autos, em razão da confusão que se formou em virtude da sentença proferida simultaneamente para os dois processos entre as mesmas partes, proceda a apelante HELOYSA SALIBA RIZIERI à sua juntada nos autos do processo a que se refere, devendo ser a parte contrária intimada para, querendo, oferecer contrarrazões, seguindo os procedimentos legais exigidos antes da subida do recurso ao segundo grau de jurisdição. Publique-se.Intime-se.